Tribunal: TJDFT
Processo: 0739768-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INTERDIÇÃO PROVISÓRIA. DIREITOS DA PERSONALIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO ATENDIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme determina o artigo 300 do Código de Processo Civil, o deferimento da tutela de urgência determina o atendimento cumulativo dos requisitos de probabilidade do direito perquirido e perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo.
2. Não merece reparos, portanto, a decisão que indefere a demanda urgente ao constatar a insuficiência de atendimento aos requisitos mencionados.
3. Agravo de instrumento não provido.